Tribunal: TJMT
Processo: 1014160-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014160-35.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANDERSON BABORA DA SILVA - CPF: 056.591.251-82 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO – LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 331 DO CP – PERTINÊNCIA – ENTENDIMENTO PREVALENTE DO STF QUANTO À CONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESACATO – ALMEJADA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA DO ACUSADO COM ESTEIO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – INSUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA
ULTIMA RATIO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – REQUERIDO O RECRUDESCIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – VIABILIDADE – AÇÕES PENAIS EM CURSO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA INSERTA NO INCISO V DO ART. 319 DO CPP – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 282, INCISO I,
IN FINE
, DO CPP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“A criminalização do desacato se mostra compatível com a Constituição da República e o Pacto de São José da Costa Rica”
(STF. ARE n. 1220321 AgR. Segunda Turma. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 18.06.2020).

2. A prisão preventiva é medida excepcional e intrínseca aos requisitos legais descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não cabendo vislumbrar sua decretação ante a insubsistência dos pressupostos autorizadores, e, notadamente, quando constatada a suficiência e a adequação das medidas cautelares menos gravosas delineadas no artigo 319 do mesmo diploma legal.

3. A existência de, ao menos, 02 (duas) ações penais em curso pelo crime de embriaguez ao volante valida o recrudescimento das medidas cautelares alternativas com o fito de obstar a prática de novos delitos (artigo 282, inciso I,
in fine
, do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, com base no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, requerendo a reforma do ato decisório proferido pelo magistrado singular, que concedeu liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, ao recorrido
Janderson Barbora da Silva
, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 330 e 331, do Código Penal, e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformado, sustenta o
Parquet
a necessidade de homologação da prisão em flagrante também em relação ao delito de desacato.

Aduz, ainda, que os elementos de cognição evidenciam a presença dos pressupostos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal, a ensejar, pois, a decretação da custódia preventiva do recorrido para a garantia da ordem pública, à luz do risco de reiteração delitiva, ou, ao menos, a imposição das medidas cautelares contidas nos incisos II, V e IX do artigo 319 do mesmo diploma legal, e daquela insculpida no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro.

A defesa, devidamente intimada, não apresentou suas contrarrazões (id. 49021994).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão atacada por seus próprios fundamentos (id. 49021997).

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o parcial provimento do recurso,
“para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, ou lhe sejam impostas medidas cautelares alternativas mais severas, tais como aquelas que estão previstas nos incisos II, IV, V e IX, todas do artigo 319 do Código de Processo Penal, e sobretudo aquela prevista no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro”
(id. 52718472).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, com base no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, requerendo a reforma do ato decisório proferido pelo magistrado singular, que concedeu liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, ao recorrido
Janderson Barbora da Silva
, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 330 e 331, do Código Penal, e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Extrai-se que:

“No dia 02.04.2020, por volta das 02h da madrugada, policiais militares foram acionados via telefone por delator anônimo alertando a respeito de uma caminhonete em atitude suspeita.

Diante da informação, com o intuito de coibir a prática de crimes iminentes, os agentes saíram à procura do veículo suspeito (placa KAG 3408), logrando deparar-se com ele nas imediações da Avenida São Paulo, próximo a Escola Municipal e, mediante vários sinais luminosos, sonoros e verbalizações, tentaram abordar o condutor, contudo, sem êxito.

Evola-se que, após determinado momento, o veículo veio a parar, todavia, o policial militar Herisson Santino Durães, ao fazer a abordagem, foi surpreendido pelo condutor que acelerou o veículo, jogando-o contra si, logrando esquivar-se.

O condutor empreendeu fuga, momento em que foi perseguido pela guarnição miliar, cuja perseguição durou vários minutos, razão pela qual os policiais acabaram por efetuar disparos de arma de fogo contra o pneu do veículo para impedir novos deslocamentos.

Consta que, ao finalmente lograrem abordar o autuado, os agentes constataram que ele se encontrava embriagado, momento em que foram desacatados”
(id. 49021974).

Em 03.04.2020 deu-se a homologação parcial do auto de prisão em flagrante em relação aos crimes tipificados nos artigos 330 do CP e 306 do CTB, e, por não vislumbrar os pressupostos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, o magistrado
a quo
concedeu liberdade provisória ao recorrido, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares alternativas:

“1. Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;

2. Comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado;

3. Não se ausentar por mais de 08 (oito) dias de sua residência ou mudar de endereço sem comunicar o juízo;

4. Realizar o pagamento de fiança, que arbitro em dois salários mínimos”
(id. 49021975).

Inconformado, sustenta o
Parquet
a necessidade de homologação da prisão em flagrante também em relação ao delito de desacato, argumentando que
“o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido de que o crime de desacato foi recepcionado pela Constituição”
(id. 49021980).

Aduz, ainda, que os elementos de cognição evidenciam a presença dos pressupostos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal, a ensejar, pois, a decretação da custódia preventiva do recorrido para a garantia da ordem pública, à luz do risco de reiteração delitiva, ou, ao menos, a imposição das medidas cautelares contidas nos incisos II, V e IX do artigo 319 do mesmo diploma legal, e daquela insculpida no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro.

O recurso comporta parcial provimento.

De proêmio, cumpre pontuar que, quanto ao tipo descrito no artigo 331 do Código Penal, o juízo de origem consignou que:

“A prisão pelo crime de desacato é ilegal, posto que o art. 331 está em descompasso com o restante do ordenamento jurídico, segundo a jurisprudência hodierna do STJ.

Isto porque a redação do art. 331 do CP atenta contra a liberdade de expressão e o direito à informação, ambos estampados no art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica – o qual tem natureza supralegal em nosso ordenamento jurídico”
(id. 49021978).

No ponto, salutar esclarecer que, a despeito dos fundamentos esposados pelo juízo singular, o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido da constitucionalidade do crime de desacato:

“A criminalização do desacato se mostra compatível com a Constituição da República e o Pacto de São José da Costa Rica”
(STF. ARE n. 1220321 AgR. Segunda Turma. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 18.06.2020).

Assim, ante a jurisprudência prevalente da Corte Suprema, dissonante à decisão objurgada, e sendo inoportuno o exame aprofundado acerca da conduta e da tipificação que lhe foi conferida nesta etapa, faz-se necessária a homologação do flagrante quanto ao delito insculpido no artigo 331 do Código Penal.

Registre-se que, na presente hipótese, há interesse do
Parquet
na reforma da decisão no ponto porque a homologação do auto de prisão em flagrante quanto ao crime de desacato gera reflexos na eventual possibilidade de adoção da custódia preventiva, a teor do pressuposto delineado no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

Concernente ao pleito ministerial remanescente – decretação da segregação cautelar, ou imposição das medidas cautelares contidas nos incisos II, V e IX do artigo 319 do CPP e no artigo 294 do CTB –, salienta-se que toda e qualquer prisão deverá se pautar na indispensabilidade da providência, o que demanda sua análise com fulcro no texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal em juízo.

As medidas cautelares exigem a ponderação de sua necessidade e adequação (artigo 282 do Código de Processo Penal), de modo a extrair a ambivalência do postulado da proporcionalidade: se ao Estado não é dado se afastar das balizas do âmbito de proteção das liberdades individuais (
vedação do excesso
), de outro turno, incumbe-lhe assegurar a máxima efetividade dos direitos fundamentais titularizados pela coletividade (
vedação da proteção deficiente
).

Na hipótese, a despeito da insurgência acusatória, vê-se que não há elementos hábeis a lastrear a medida extrema em desfavor de
Janderson Barbora da Silva

(artigo 312 do Código de Processo Penal).

Em atenção ao contexto fático-processual, vislumbra-se que a existência de ações penais em curso (id. 49021981),
per si
, não justifica a imposição da
ultima ratio
, não havendo demonstração efetiva de que, tão somente, o encarceramento do recorrido é capaz de acautelar o meio social.

À toda evidência, o
decisum
está em consonância ao precedente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal –
Estado de Coisas Inconstitucional
(ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09.09.2015) –, experimentado pelo sistema prisional brasileiro (com violações sistêmicas de direitos fundamentais), a demandar a inarredável inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a inviabilidade

do emprego das medidas cautelares menos gravosas, mediante, frise-se, motivação idônea.

Registre-se, ainda, que a custódia cautelar apresenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou decretá-la novamente, se verificados novos motivos e fundamentos.

Por fim, especificamente quanto às medidas diversas à prisão aplicadas pelo juízo de origem e o almejado
“recrudescimento das cautelares alternativas que lhe foram impostas”
, assiste razão ao
Ministério Público
. Como mencionado, a despeito das ações penais em curso do recorrido não configurarem, concretamente, as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 do Código de Processo Penal, a suposta prática de, ao menos, 02 (dois) crimes de embriaguez ao volante (código n. 89413, artigo 306 do CTB; código 57415, artigo 306 do CTB e artigo 329 do CP) valida o acréscimo da medida cautelar preceituada no inciso V do art. 319 do CPP, proporcional e adequada à hipótese, tudo com o fito de obstar a prática de novas infrações penais (artigo 282, inciso I,
in fine
, do Código de Processo Penal).

Dessa forma, mostra-se prudente a imposição das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, a saber: a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades
, após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (
atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n.o 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação n.o 62/2020 – CNJ); b)
proibição de se ausentar da comarca em que reside, por qualquer período de tempo, sem prévia autorização do juízo processante
; e c)
recolhimento domiciliar no período noturno entre 22h e 6h, e nos dias de folga, finais de semana e feriados durante o dia todo
.

Por conseguinte,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de determinar a homologação da prisão em flagrante quanto ao delito insculpido no artigo 311 do Código Penal, e impor ao recorrido as medidas cautelares insculpidas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, nos termos minudenciados acima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020